Tribunal: TJDFT
Processo: 0722784-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINOMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUEBRA SIGILO FISCAL DA GENITORA. DENECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. No entanto, o parágrafo único do artigo 370 concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. É cabível a quebra de sigilo bancário e/ou fiscal, nas ações sobre alimentos, quando demonstrados indícios significativos de ocultação de receita e o risco de afronta ao melhor interesse do menor. Hipótese que não se amolda ao caso sob análise.
3. Recurso conhecido e não provido.